Tribunal: STF
Processo: Rcl 65998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na Reclamação. Reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Preclusão consumativa da matéria. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à reclamação porquanto configurada a preclusão consumativa da matéria objeto.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a incidência ou não, no caso em apreço, do enunciado nº 734, da Súmula do STF, que aponta para a preclusão consumativa da matéria objeto, afeta à inobservância do que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 (RE nº 958.252/MG). 



    III. Razões de decidir



    3. A presente reclamação foi ajuizada em data posterior à preclusão do capítulo da decisão pela qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, advindo do não provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, por decisão monocrática da relatora do feito no TST, pois, desta última decisão, a reclamante não recorreu. 



    4. O reconhecimento da preclusão consumativa da questão suscitada na presente reclamação é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, evidenciada a tentativa de uso indevido da reclamação como substituto do próprio recurso que a parte deixou de manejar, prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Descabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.